Tribunal: TJMT
Processo: 1014406-55.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014406-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ANTONIO BRITO DA SILVA - CPF: 495.889.312-15 (AGRAVADO), GABRIEL BALBINOT - CPF: 066.188.099-08 (ADVOGADO), RAQUEL BALBINOT - CPF: 097.378.619-14 (ADVOGADO), POLIANA FATIMA BONFANTI - CPF: 083.708.539-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RMC. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência determinando a suspensão da cobrança de empréstimo consignado via RMC (Reserva de Margem Consignável), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos no benefício previdenciário quando o consumidor nega a contratação; (ii) saber se o valor da multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 diários é razoável e proporcional; e (iii) saber se é necessária prévia demonstração de resistência ao cumprimento da decisão para a fixação de astreintes.

III. Razões de decidir

3. Nas ações em que se discute a própria existência do vínculo contratual, sendo negada pelo consumidor a celebração do ajuste, revela-se prudente a suspensão dos descontos até o deslinde da controvérsia, especialmente considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário.

4.. A multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 mostra-se razoável e proporcional diante da capacidade econômica do agravante, instituição financeira de grande porte, devendo ser suficiente para inibir o descumprimento da ordem judicial, considerando-se sua estrutura operacional e tecnológica substancialmente superior.

5.. As astreintes têm natureza coercitiva e preventiva, não dependendo de prévia recalcitrância, podendo ser fixadas independentemente de anterior descumprimento da decisão, como instrumento para assegurar a efetividade do comando judicial.

6.. Nas relações de consumo, aplica-se a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica e informacional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em ações que discutem a existência de contrato de empréstimo consignado, revela-se prudente a suspensão dos descontos até o deslinde da controvérsia, especialmente quando o consumidor nega veementemente a celebração do ajuste e considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário. 2. As astreintes podem ser fixadas independentemente de prévia recalcitrância, como instrumento preventivo para assegurar a efetividade do comando judicial. 3. O valor da multa cominatória deve ser fixado considerando-se a capacidade econômica do obrigado e a natureza da obrigação imposta."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.819.069/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TJMT, N.U 1026392-74.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO BMG S.A.

contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
n. 1011794-02.2025.8.11.0015, ajuizada por
ANTONIO BRITO DA SILVA
, na qual foi deferida tutela provisória de urgência determinando a imediata suspensão da cobrança de empréstimo consignado via RMC (Reserva de Margem Consignável), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até ulterior deliberação judicial.

O agravante insurge-se contra a decisão sustentando que a concessão da medida liminar baseou-se em fundamentos falaciosos e que o agravado aderiu de forma consciente e voluntária ao contrato ora discutido, tendo ciência plena de suas cláusulas.

Argumenta que
“o Agravado aderiu junto ao Agravante, de livre e espontânea vontade ao contrato que objetiva discutir em juízo, por via transversa é bom que se diga, tendo pleno conhecimento das cláusulas.”.

Sustenta, ainda, que o contrato em debate trata-se de cartão de crédito consignado (BMG Card), sendo o desconto objeto da lide devidamente autorizado por termo de adesão, com conhecimento prévio do tomador.

Afirma que agiu no exercício regular de um direito ao promover os descontos, que refletem valores efetivamente utilizados pelo agravado, inclusive por meio de saques.

Alega, outrossim, que inexiste demonstração de descumprimento por parte do banco, sendo descabida e desarrazoada a fixação de multa cominatória, porquanto:
“não há qualquer indício de que o Agravante vem descumprindo ou tem a intenção de descumprir determinação judicial.”

Sustenta que a antecipação da tutela é precipitada, ausente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, sendo a fixação de astreintes no importe diário de R$ 1.000,00 desproporcional, o que justifica, no mínimo, a redução do valor.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. No mérito, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada para afastar ou, ao menos, reduzir o valor da multa cominatória arbitrada.

Recolhimento do preparo, id. 285127894.

Efeito suspensivo indeferido, id. 285146868.

Contrarrazões, id. 286777392.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BMG S.A.

contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
n. 1011794-02.2025.8.11.0015, ajuizada por
ANTONIO BRITO DA SILVA
, na qual foi deferida tutela provisória de urgência determinando a imediata suspensão da cobrança de empréstimo consignado via RMC (Reserva de Margem Consignável), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até ulterior deliberação judicial.

Cinge-se a controvérsia delineada nos autos originários à propositura de ação declaratória de inexistência de relação contratual, ajuizada pela parte autora, ora agravada, cumulada com pedido de tutela cautelar, por meio da qual se pleiteou a suspensão das cobranças relativas a contrato de empréstimo consignado com reserva de margem consignável (RMC), supostamente firmado com a instituição financeira requerida.

O Juízo de origem, ao apreciar o pedido liminar, determinou que a empresa ora agravante, no prazo de cinco dias, suspendesse a cobrança decorrente do contrato de empréstimo objeto da controvérsia, até ulterior deliberação judicial, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial ora exarada, vejamos:

“ [....]É o relatório. decido.

1. Preliminarmente, sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil,
DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente
, vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, do aludido Códex.

2. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

3. Tratando-se de lide que tem por base a
negativa de relação contratual
, mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de modo que, a incumbência de comprovar a origem do débito e consequentemente eventual inadimplemento, nestes casos, deve ser imputada à parte requerida, ensejando o reconhecimento da
probabilidade do direito
postulado.

3.1. Outrossim, o
perigo de dano
este também perfaz sobejamente demonstrado, seja porque não há se olvidar que em casos desse jaez, a manutenção dos descontos diretamente no benefício previdenciário da parte requerente.

4. Ademais, importa evidenciar que ao caso em apreço é totalmente
inexistente a possibilidade de irreversibilidade
, uma vez que a presente medida é revestida de provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o desaparecimento da sua causa ensejadora.

5. Desse modo, preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300, § 2º, do Código de Processo Civil,
DEFIRO liminarmente a tutela de urgência
, vindicada pelo requerente,
a fim de determinar que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda a cobrança do contrato de empréstimo “sub judice”,
até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento do presente “decisum”.[...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

Primeiramente, quanto à alegação de existência de contrato regular, observo que a questão constitui o próprio mérito da ação principal,
não podendo ser dirimida em cognição sumária
, mormente quando o agravado nega veementemente a celebração do ajuste.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, em ações desta natureza, nas quais se discute a própria existência do vínculo contratual, revela-se prudente a suspensão dos descontos até o deslinde da controvérsia, especialmente considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário percebido pelo agravado. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDOS DE DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação fraudulenta de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.” (N.U 1026392-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

No tocante à
multa cominatória
, não vislumbro, prima facie, a alegada excessividade. O valor fixado (R$ 1.000,00) mostra-se razoável e proporcional diante da capacidade econômica do agravante, instituição financeira de grande porte, conforme bem ponderado na decisão recorrida.

Não se pode olvidar que o agravante, na condição de instituição financeira de grande porte, dispõe de estrutura operacional e tecnológica substancialmente superior à média das empresas que atuam no mercado, o que lhe confere plenas condições de implementar, em tempo hábil, as providências determinadas pelo juízo
a quo
.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.819.069/SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, consignou que
"a multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente para inibir o descumprimento da ordem judicial, considerando-se a capacidade econômica do obrigado e a natureza da obrigação imposta".

Ademais, as astreintes têm natureza coercitiva e não indenizatória, visando
estimular o cumprimento da decisão judicia
l. O agravante não demonstrou, de forma concreta, como a imposição da multa lhe causaria gravame desproporcional, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de substrato probatório.

Quanto à suposta impossibilidade de cumprimento imediato da decisão em razão das burocracias do órgão previdenciário, tal circunstância não constitui óbice intransponível, tampouco justifica a suspensão da eficácia da decisão agravada. Cabe ao agravante diligenciar junto ao órgão competente, inclusive utilizando-se de ofícios e outras medidas administrativas para viabilizar o cumprimento da tutela deferida.

Ressalte-se, por oportuno, que o Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, preconiza em seu art. 6º, VIII, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. Na hipótese vertente,
a parte agravada demonstra jamais ter firmado o contrato com o banco requerido, sendo inequívoca sua hipossuficiência técnica e informacional.

Por fim, no que tange à alegada necessidade de prévia demonstração de resistência ao cumprimento da decisão para a fixação da multa, tal argumento não encontra guarida na melhor exegese processual.

As astreintes podem - e devem - ser fixadas independentemente de prévia recalcitrância, como instrumento preventivo para assegurar a efetividade do comando judicial. A multa coercitiva
não depende de pedido do autor e nem mesmo de anterior descumprimento da decisão
, podendo ser imposta quando a sentença ou a tutela antecipatória são proferidas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025